Tribunal: TJPA
Processo: 0802395-67.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802395-67.2020.8.14.0000
PACIENTE: SERGIO GABRIEL LIMA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCES
SO Nº: 0802395-67.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTES: SIDNEY PANTOJA ALMEIDA (OAB/PA Nº 24.803) E SIRLEY PANTOJA ALMEIDA (OAB/PA Nº 29.949)

PACIENTE: SÉRGIO GABRIEL LIMA ARAÚJO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR. ART.
157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS
PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Impõe-se
a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente, quando demonstrada sua necessidade e a inviabilidade de sua
substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública,
consubstanciada no modo de proceder e na periculosidade real do paciente, que denotam sua e
xtrema audácia, considerando que agiu em concurso com outras 03 pessoas, munidos de arma de fogo, praticando uma sucessão de ilícitos em diferentes locais.

2
.
As condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

3
. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados
Sidney Pantoja Almeida e Sirley Pantoja Almeida
, em favor de
Sérgio Gabriel Lima Araújo
, denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

De acordo com a impetração, o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva em 24/01/2020, tendo postulado sua revogação, que foi indeferida pelo juízo tido coator.

Nessa linha, sustentam os impetrantes que o coacto sofre constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, ante a manifesta carência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação e manutenção da prisão, bem como por se tratar de medida extremamente desproporcional e desnecessária, configurando verdadeira antecipação de pena, mormente considerando que detém predicativos pessoais favoráveis.

Por esses motivos, postulam a concessão liminar da ordem para revogar o decreto constritivo, com a expedição de alvará de soltura em favor do coacto ou, subsidiariamente, a concessão da liberdade do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e, ao final, a ratificação da medida.

Juntaram documentos.

Os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade apontada coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Informações prestadas (PJe ID nº 2.887.455).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Em que pese a fundamentação apresentada pelos impetrantes, não constato qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente.

Com efeito, as diretivas atacadas demonstram, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do coacto.

Nessa linha, reproduzo trechos da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva e do
decisum
que indeferiu sua revogação:

“In casu, presente o fumus comissi delicti, vislumbrando-se na espécie os indícios de autoria e materialidade do crime em questão, de acordo com o conjunto probatório arrebanhado aos autos até o momento. Verifico, ademais, que há a necessidade da segregação dos flagranteados nos moldes do art.312 do CPP, para a
garantia da ordem pública
, ante as suas periculosidades reais,
evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os autuados teriam praticado o crime de roubo majorado, em concurso de pessoas, com utilização de motocicleta, mediante o emprego de arma de fogo
.

Narram os autos que as vítimas encontravam-se em frente as suas residências, quando quatro pessoas teriam chegado em duas motos e posse de arma de fogo teriam subtraído os pertences das mesmas, numa sucessão de crimes em locais diferentes, indicando a audácia dos referidos custodiados, a gravidade concreta do crime, as suas periculosidades reais, bem como que, em liberdade, voltarão a praticar crimes, afetando a ordem pública e a paz social. Todas as vítimas reconheceram, sem sombra de dúvida, os autuados como autores dos crimes imputados a eles. (...)

Diante disso, como disposto no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE SERGIO GABRIEL LIMA ARAUJO e PAULO RICARDO DOS SANTOS DE ALMEIDA”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“A cautelosa leitura dos autos de Inquérito Policial, que embasou a denúncia, revelam, nitidamente, que há prova da existência do crime e há indícios suficientes de autoria, conforme os depoimentos colhidos na esfera policial e documentos concernentes ao auto/termo de apreensão de objeto.

A denúncia narra que o fato se deu quando as vítimas se encontravam em frente a uma residência e foram surpreendidas pela ação dos assaltantes que, de posse de um simulacro de arma de fogo, anunciaram a ação criminosa e sem nenhum temor ou receio das consequências de seus atos, subtraíram os bens dessas pessoas, certamente se valendo do falso sentimento de impunidade, que a muitos encoraja na prática de ações criminosas semelhantes.

É evidente que a Ordem Pública fora violada, pois as vítimas fazem parte da coletividade e certamente passaram por momentos de pavor ante a ação perpetrada. Torna-se, neste momento, necessária a custódia dos acusados para que possamos coletar todas as provas legalmente previstas, em especial os depoimentos das testemunhas, assegurando minimamente às mesmas, a certeza que poderão comparecer em Juízo para prestar seus depoimentos sem temor. Também para assegurar a futura aplicação a Lei Penal, se faz necessária a manutenção da custódia cautelar dos acusados, assegurando aos mesmos e suas defesas, o cumprimento de todos os princípios constitucionais, em especial o contraditório e ampla defesa.

Os argumentos genéricos suscitados acerca de residência fixa, profissão definida, por si sós, ante o caso concreto, não compelem o julgador a revogar a custódia cautelar.

Importante ainda esclarecer que a prisão em flagrante dos requerentes se deu em 22 de janeiro do ano em curso, e que já foram citados, logo não se pode argumentar acerca de excesso de prazo na tramitação processual.

O Poder Judiciário, diante a análise do caso concreto, e na certeza das presenças dos requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não pode permitir o retorno ao convívio social de pessoas que não prezam por suas liberdades, que com suas ações desrespeitam e violam garantias da população, ameaçando e colocando em risco a paz da coletividade que se vê tão aterrorizada com a crescente violência.

Isto posto, este Juízo com a máxima vênia às doutas defesas, INDEFERE os requerimentos concernentes as revogações das prisões preventivas dos acusados SÉRGIO GABRIEL LIMA ARÁUJO e PAULO RICARDO DOS SANTOS DE ALMEIDA”. (Grifei).

A simples leitura das decisões reproduzidas
demonstram a imprescindibilidade de manutenção da constrição cautelar do paciente
,
sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública,
consubstanciada no
modo de proceder e na periculosidade real do paciente,
que denotam sua extrema audácia –
“
a
s vítimas encontravam-se em frente as suas residências, quando quatro pessoas teriam chegado em duas motos e posse de arma de fogo teriam subtraído os pertences das mesmas, numa sucessão de crimes em locais diferentes”.

Vale trazer à colação julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que aponta a legalidade da prisão cautelar que se fundamenta em elementos concretos, como no presente caso. Leia-se:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO TENTADO. GRAVIDADE CONCRETA. INTERIOR DE RESIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRIMARIEDADE. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA EM EVENTUAL CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
Omissis.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e o acórdão que a ratificou afirmaram a existência de prova da materialidade do delito e fortes indícios de autoria, e demonstrou satisfatoriamente a necessidade da medida extrema em razão da gravidade concreta e ousadia na prática delitiva - o paciente tentou praticar o delito de roubo, mediante grave ameaça, simulando o uso de arma de fogo, no interior da residência da vítima.
4. Presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la. 5. Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime aplicado ao recorrente no caso de eventual condenação, em razão, principalmente, dos elementos fáticos e probatórios a serem analisados pelo juízo sentenciante. 6. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado de ofício por este Superior Tribunal de Justiça. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 488.441/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019)”. (grifei).

De mais a mais, é sabido que a decretação da prisão preventiva, desde que presentes os seus requisitos autorizadores, não configura antecipação da pena, muito menos violação ao princípio da presunção de inocência, possuindo exclusivamente natureza cautelar.

Nesse contexto, comprovada a necessidade da prisão preventiva, incabível sua conversão em medidas cautelares alternativas, por certo, ineficazes no caso concreto
.

Por fim, não é demasiado lembrar que as
condições subjetivas favoráveis
do paciente não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (v.g. 455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05/03/18, Publicação em 05/03/18).

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço e denego a ordem
.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 22/05/2020